Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-65.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000778-65.2019.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: ELIZABETE MAMAINDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72959452) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57099494):
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA - RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa. Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.
(TJ-MT - AC: 10007786520198110046 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 58038493), decidiu-se, in verbis (id 67956983):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO PELA CÂMARA ESTENDIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CÂMARA – POSSIBILIDADE – EFEITO INTEGRATIVO – REPETIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa. Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.
(TJ-MT 10007786520198110046 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ELIZABETE MAMAINDE, que proveu parcialmente o recurso para declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, de forma simples.
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 595 do Código Civil, ao argumento de que “(...) na hipótese de contratação por analfabetos, o que a lei exige para a regularidade da celebração do contrato é justamente a assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, o que rigorosamente foi observado no presente caso (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 104 e 186 do Código Civil, sob a alegação de que cumpriu com todos os requisitos que a lei exige para a regularidade da celebração do contrato objeto dos autos, bem como que não restou comprovado o ato ilícito praticado na espécie.
Recurso tempestivo (id 73083955) e preparado (id 73179461).
Sem contrarrazões (id 73179461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 104, 186 e 595 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) não restou configurado o ato ilícito praticado pelo recorrente, pois dois motivos: a uma, porque, como já dito, o banco agiu exatamente nos termos previstos pela lei (art. 595, do CC), ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, a duas porque a suposta exigência de contratação mediante escritura pública, dada como fundamento pelo Tribunal Local, não encontra amparo legal. Logo, a toda evidência, não agiu o recorrente em ato ilícito no presente caso. (...)”.
Ao analisar os Embargos de Declaração postos, a Câmara julgadora concluiu:
“(...) a autora/embargada, que teria celebrado o contrato objeto deste feito, ensejador dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, trata-se de pessoa idosa, indígena e não alfabetizada.
Acerca da capacidade das pessoas analfabetas dúvidas não há de que são plenamente capazes para os atos da vida civil, contudo, para a prática de determinados atos é necessário observar certas formalidades para que sejam considerados válidos.
De fato, é indispensável em casos tais que a assinatura da parte analfabeta seja a rogo (art. 595, CC), bem como por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído ao qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não ocorreu no caso presente.
Isso porque, analisando-se o contrato de Id 50248308, o que se observa é que na área reservada à assinatura da parte autora consta apenas sua impressão digital, inexistindo instrumento particular a dar validade ao ato ou representação por procurador constituído pela forma pública à pessoa de Nilo Mamaindê, subscritor do contrato sub judice, ainda que na presença de duas testemunhas (Id 50248308 – págs. 1 a 9).
Assim, o contrato acima mencionado deve ser declarado nulo, porquanto celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contratada (art. 8o da Lei no. 6.001/1973), já que indígena, idosa e não alfabetizada, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 50245090.
Portanto, por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato objeto destes autos, celebrado com pessoa analfabeta, mas não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1o, da Lei no. 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA E IDOSA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso concreto, caracterizada a deficiência de fundamentação, aplica-se, por analogia, a Súmula no 283/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta e idosa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1847819 PB 2019/0335674-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça